Tribunal: TJES
Processo: 5006392-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006392-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUAM BERNARDES ASTOLPHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Luam Bernardes Astolpho, que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da notícia de parcelamento administrativo do crédito tributário. O ente municipal sustenta que o parcelamento não extingue o crédito tributário, constituindo apenas causa de suspensão de sua exigibilidade, razão pela qual requer a anulação da sentença para que o processo permaneça suspenso até a quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a formalização de parcelamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal autoriza a extinção do processo com resolução do mérito ou apenas a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Tributário Nacional adota regime de tipicidade quanto às causas de suspensão e extinção do crédito tributário, de modo que o parcelamento constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

O parcelamento não se confunde com o pagamento, que constitui causa extintiva do crédito tributário prevista no art. 156, I, do CTN, motivo pelo qual a mera adesão ao programa de parcelamento não implica quitação da dívida.

A formalização do acordo não desconstitui o título executivo que embasa a execução fiscal, impondo apenas o sobrestamento do processo e a suspensão dos atos executivos até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo contribuinte.

Enunciado administrativo não possui força normativa apta a afastar a disciplina legal estabelecida pelo CTN ou a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 957.509/RS (Tema 365), firmou entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal impede apenas o prosseguimento do feito executivo, não autorizando sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não autorizando a extinção da execução fiscal enquanto não houver pagamento integral da dívida.

A formalização de acordo de parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal impõe a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou eventual inadimplemento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 156, I; CPC/2015, art. 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 957.509/RS (Tema 365), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.02.2010; TJ-ES, AC nº 5002433-45.2023.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-SP, AC nº 1501716-74.2018.8.26.0028, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 29.08.2024; TJ-PR, AC nº 0000993-20.2022.8.16.0206, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJ-MT, AC nº 1000040-38.2025.8.11.0088, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de execução fiscal
movida em face de
LUAM BERNARDES ASTOLPHO,
extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em virtude de notícia de parcelamento administrativo do crédito tributário.

Em suas razões (id. 18623067), o exequente defende a ocorrência de
error in judicando
sob o fundamento de que o parcelamento não é modalidade de extinção do crédito tributário, mas mera causa de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Pugna pela anulação da sentença para que o processo permaneça suspenso no arquivo provisório até a quitação integral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006392-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUAM BERNARDES ASTOLPHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de execução fiscal
movida em face de
LUAM BERNARDES ASTOLPHO,
extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em virtude de notícia de parcelamento administrativo do crédito tributário.

Em suas razões (id. 18623067), o exequente defende a ocorrência de
error in judicando
sob o fundamento de que o parcelamento não é modalidade de extinção do crédito tributário, mas mera causa de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Pugna pela anulação da sentença para que o processo permaneça suspenso no arquivo provisório até a quitação integral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este órgão julgador cinge-se à verificação da adequação jurídica da sentença que, de ofício, extinguiu a execução fiscal após a formalização de acordo de parcelamento tributário entre as partes.

Já adianto que a pretensão recursal merece acolhida.

O Código Tributário Nacional adota o princípio da tipicidade fechada no que tange às causas de extinção e suspensão do crédito tributário. A adesão a programa de parcelamento constitui estrita hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, consoante expressa dicção do artigo 151, inciso VI, do CTN. A referida causa suspensiva não se confunde com o pagamento, este sim previsto como modalidade extintiva no artigo 156, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nessa senda, a formalização do parcelamento não tem o condão de desconstituir o título executivo que embasa a ação. A superveniência do acordo obsta temporariamente os atos de constrição patrimonial e impõe o sobrestamento do feito, que deve aguardar no arquivo provisório o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo contribuinte.

O emprego de enunciado administrativo (Enunciado 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal) não ostenta força normativa capaz de derrogar a legislação federal cogente ou de afastar a jurisprudência pacificada pelas Cortes Superiores.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 957.509/RS (Tema 365), fixou a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário perfectibilizada após a propositura da ação ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo, e não de extingui-lo.

Sobreleva notar que o entendimento pela impossibilidade de extinção prematura da execução fiscal em casos de parcelamento encontra sólido respaldo nos tribunais pátrios. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes que corroboram a tese ora adotada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A adesão ao parcelamento tributário implica o reconhecimento da dívida pelo contribuinte, mas não a sua quitação, a qual depende de homologação pelo Fisco seja tácita ou expressamente e caso ocorra após o ajuizamento da ação, definiu-se no REsp n. 957 .509/RS, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que o parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e não causa extintiva, motivo pelo qual a execução fiscal deve ficar suspensa até o implemento da condição, conforme estabelece o art. 151, VI, do CTN
. 2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até que haja quitação integral do débito ou haja manifestação do credor sobre eventual inadimplência, sendo, neste último caso, retomado o curso da ação . 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024334520238080014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE APARECIDA –
Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão (art. 151, inciso VI, CTN) até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN)– Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara
– Após o término do prazo de suspensão, o exequente deve ser intimado pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, para que se manifeste sobre o pagamento integral ou o prosseguimento da execução, não se podendo presumir que decorrido o prazo e sem manifestação do exequente houve cumprimento do acordo e quitação do débito – Precedentes deste E . Tribunal de Justiça em casos análogos. No caso, após o transcurso do prazo do acordo, o d. Juízo a quo determinou a extinção da execução, independentemente de intimação do exequente – Impossibilidade – Necessidade de intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre a quitação do crédito. Sentença reformada – Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 15017167420188260028 Aparecida, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 29/08/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. E
XTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. REFORMA . HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO CORROBORADO NO RESP Nº 957 .509/RS
. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00009932020228160206 Irati, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO . HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Luiz Augusto da Silva Oliveira, homologou acordo de parcelamento do débito tributário e, em seguida, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC .
O Município recorrente sustenta que a extinção foi indevida, pois o parcelamento não equivale à quitação integral da dívida, requerendo, ao final, a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento do débito fiscal autoriza a extinção do processo executivo ou apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento tributário, por não extinguir a obrigação, implica apenas na suspensão da exigibilidade do crédito e do processo executivo, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN . 4. A extinção da execução fiscal exige o adimplemento integral da dívida, não sendo possível sua decretação com base apenas na homologação de acordo de parcelamento ainda em curso. 5. A suspensão do processo permite o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, evitando o ajuizamento de nova demanda e resguardando o interesse público na cobrança do crédito tributário . 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o parcelamento do débito não extingue a execução, mas apenas a suspende até o pagamento total
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O parcelamento do débito fiscal não autoriza a extinção da execução fiscal, mas apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 151, VI, do CTN . Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; ; 156; CPC/2015,, art. 487, III, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .511.329/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 07/04/2015; STJ, AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j . 13/08/2013; TJ-MT, AC 1001925-46.2021.8.11 .0050, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 27/11/2024; TJMT, AC 1002122-36 .2021.8.11.0006, Rel . Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.30/10/2024; TJ-MT, AC 1001029-37.2020 .8.11.0050, Rel. Des . Gilberto Lopes Bussiki, j. 04/04/2023; TJ-MT, AC 1001222-31.2020.8 .11.0078, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j . 03/05/2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000403820258110088, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

Constata-se, por conseguinte, a necessidade imperiosa de reforma do provimento jurisdicional atacado, revelando-se inadequada a extinção liminar do processo executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja efetuada a regular suspensão do feito executivo fiscal, nos moldes do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, até a integral quitação do parcelamento ou eventual comunicação de seu descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)